Tribunal: CARF
Processo: 10735.721179/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721179/2013-24
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-009.743 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721179/2013-24
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721179/2013-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo
administrativo em referência, teve contra si lavrada a Notificação de Lançamento referente ao
Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2008, conforme peça
inaugural às e-fls. 07/10, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 29/04/2013 (AR de e-fl. 11),
nos moldes da legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se
crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2008 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 07103/0006/2013 de fls. 03/05, para
o contribuinte apresentar os documentos que lastreassem sua declaração.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2008, a fiscalização resolveu glosar as áreas de
preservação permanente de 330,1 ha e de reserva legal de 333,7 ha, além de alterar o Valor da
Terra Nua (VTN) declarado de R$1.919.505,00 (R$2.364,50/ha), arbitrando o valor de
R$12.786.751,10 (R$15.751,11/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização de 83,4% para 14,9% e
aumento do VTN tributável e da alíquota aplicada de 0,15% para 4,70% e disto resultando o
imposto suplementar de R$600.452,42, conforme demonstrado às fls. 09.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ em Brasília/DF entendeu por bem julgar
procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário, por entender restar decaído nos
termos do § 4° do art. 150 do CTN, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no
Acórdão no 03-067.327/2015, de e-fls. 341/347, sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Na modalidade do lançamento por homologação, o prazo quinquenal
legalmente previsto para revisão do valor do ITR apurado e recolhido,
integralmente ou de forma parcelada, pelo contribuinte, dentro do próprio
exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência do
respectivo fato gerador. Cabe ser declarada, de ofício, a Decadência quando
constatado que o crédito tributário foi constituído após o prazo quinquenal
legalmente previsto.
Impugnação Procedente
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721179/2013-24

Crédito Tributário Exonerado
Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 63/2007, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou
improcedente o lançamento fiscal.
Regularmente intimada, a autuada não apresentou qualquer manifestação.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade
Á época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3/2008, que estabelecia
o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF no 63 que
alterou o valor limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais), vejamos:
Portaria MF no 63/07
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
vinculada pela Súmula Carf no 103, encimada.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela primeira instância não
alcança o limite de alçada, hoje de R$ 2.500.000,00, não levado a efeito os juros.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721179/2013-24

No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada, vigente na data do presente julgamento, senão vejamos:
Valor Principal: R$ 600.452,42
Multa: R$ 450.339,31
Total: R$ 1.050.791,73
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO
DE OFÍCIO, em face de o montante de crédito Tributário exonerado situar-se abaixo do limite
de alçada vigente, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital